Tribunal: TJSP
Processo: 2173446-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Afastamento. Ausência de indicação precisa acerca dos documentos a serem apresentados. Inviabilidade de determinação genérica. Art. 397, I do CPC. Necessidade de intimação do perito para esclarecimentos. VALOR INCONTROVERSO. Existência. Impugnação parcial do laudo. Recurso especial sem efeito suspensivo referente a agravo anterior.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Afastamento. Ausência de indicação precisa acerca dos documentos a serem apresentados. Inviabilidade de determinação genérica. Art. 397, I do CPC. Necessidade de intimação do perito para esclarecimentos. VALOR INCONTROVERSO. Existência. Impugnação parcial do laudo. Recurso especial sem efeito suspensivo referente a agravo anterior. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001007220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2173446-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante T-
GRÃO CARGO TERMINAL DE GRANÉIS S/A, é agravado CHS
AGRONEGOCIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo
de
Instrumento
no
2173446-15.2020.8.26.0000ldDnf

Voto
no
32625
2
Agravo de Instrumento - n° 2173446-15.2020.8.26.0000
Agravante/Ré: T-GRÃO CARGO TERMINAL DE GRANÉIS S/A
Agravada/Autora: CHS AGRONEGOCIO INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA
MM. Juiz de Direito: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Comarca da Capital Foro Central Cível - 26a Vara Cível
Voto no 32625
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA.
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Afastamento. Ausência de
indicação precisa acerca dos documentos a serem apresentados.
Inviabilidade de determinação genérica. Art. 397, I do CPC.
Necessidade de intimação do perito para esclarecimentos. VALOR
INCONTROVERSO. Existência. Impugnação parcial do laudo.
Recurso especial sem efeito suspensivo referente a agravo anterior.
RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 26a Vara Cível
da Comarca de São Paulo (e-fls. 2060, autos originários), nos autos da “ação
declaratória, cumulada com ação de cobrança e ação de indenização” no 1053358-
92.2016.8.26.0100 ajuizada por CHS AGRONEGÓCIO INDÚSTRIA E COMÉCIO
LTDA. contra T-GRÃO CARGO TERMINAL DE GRANÉIS S/A, que determinou a
exibição pela Agravante dos documentos solicitados pelo perito e os que fossem
necessários para a apuração dos reais custos operacionais do terminal, bem como
a elaboração do cálculo do ToP de 2014 somente com base nos custos
operacionais, nos termos do artigo 396 do Código de Processo Civil, no prazo de 10
dias, sob pena de multa cominatória diária de R$100.000,00, até o limite de R$
2.000.000,00, a par de outras sanções, inclusive busca e apreensão, sem prejuízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo
de
Instrumento
no
2173446-15.2020.8.26.0000ldDnf

Voto
no
32625
3
de eventuais medidas acautelatórias e/ou antecipatórias, em ficando configurado
intuito protelatório.
Inconformada, pretendeu a Agravante/Ré em
sede recursal, em síntese, a reforma da decisão, diante da existência de nulidade e
equívocos, consistentes em: i) além de a CHS não ter preenchido os requisitos para
requerer a exibição de documentos ao T-Grão, (ii) todos os documentos requeridos
pelo Perito foram apresentados; e (iii) não há que se falar em valores
incontroversos, pois as premissas fixadas na sentença parcial de mérito foram
integralmente questionadas em recurso e se encontram, hoje, sub judice (e-fls.
01/34).
Preenchidos os requisitos legais, o recurso foi
recebido em seu efeito devolutivo e suspensivo (e-fls. 2956/2957).
Intimada,
a
Agravada/Autora
apresentou
contraminuta (fls. 2967/2984).
É o relatório sucinto.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão monocrática que determinou a exibição pela Agravante dos
documentos solicitados pelo perito e os que fossem necessários para a apuração
dos reais custos operacionais do terminal, bem como a elaboração do cálculo do
ToP de 2014 somente com base nos custos operacionais, nos termos do artigo 396
do Código de Processo Civil, no prazo de 10 dias, sob pena de multa cominatória
diária de R$100.000,00, até o limite de R$ 2.000.000,00, a par de outras sanções,
inclusive busca e apreensão, sem prejuízo de eventuais medidas acautelatórias
e/ou antecipatórias, em ficando configurado intuito protelatório.
Segue o teor da decisão ora agravada:
“Vistos.
Fls.2019 e 2040: Determino que a T-Grão que
exiba os documentos solicitados pelo perito e os que sejam necessários para a apuração
dos reais custos operacionais do terminal, bem como a elaboração do cálculo do ToP de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo
de
Instrumento
no
2173446-15.2020.8.26.0000ldDnf

Voto
no
32625
4
2014 somente com base nos custos operacionais, nos termos do artigo 396 do Código de
Processo Civil, no prazo de 10 dias, sob pena de multa cominatória diária de R$
100.000,00, até o limite de R$ 2.000.000,00, a par de outras sanções, inclusive busca e
apreensão, sem prejuízo de eventuais medidas acautelatórias e/ou antecipatórias, em
ficando configurado intuito protelatório.
Fls. 2040/2059: ciência à parte contrária, mormente
tendo em vista que aparentemente não é proporcionalmente tão grande a divergência,
havendo valor incontroverso, bastante propícia e recomendável no caso a conciliação direta
entre as partes e seus d. patronos.
Int.”
Pois bem.
Extrai-se dos autos o ajuizamento de “ação
declaratória, cumulada com ação de cobrança e ação de indenização” por CHS
AGRONEGÓCIO
INDÚSTRIA E COMÉCIO LTDA. (Agravada) contra T-GRÃO
CARGO TERMINAL DE GRANÉIS S/A (Agravante), decorrente de contrato de
prestação de serviços de armazenagem e movimentação de carga, incluindo
recepção, pesagem, descarga e embarque em navios no Porto de Santos/SP, sob
um regime de remuneração “Top Take or Pay”, de forma a sempre assegurar uma
rentabilidade mínima, diante da enorme estrutura necessária para o cumprimento do
contrato.
A controvérsia existente entre as partes cingiu-
se à forma de cálculo do “ToP”. Para a Autora, deveria ser realizado com base na
apuração anual dos volumes de grãos a serem exportados, e para a Ré a
contratação deveria ocorrer com base na apuração mensal.
Sobreveio
r.
decisão
interlocutória
de
julgamento antecipado parcial do mérito, julgando-o parcialmente procedente para:
“1 - DECLARAR que, nos termos da Cláusula 3.3
do Contrato, a apuração dos volumes de embarque no regime de ToP deve ser realizada
em base anual, e não mensal.
2 CONDENAR a ré a pagar à autora o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo
de
Instrumento
no
2173446-15.2020.8.26.0000ldDnf

Voto
no
32625
5
incontroverso e confessado de R$ 157.842,89, com correção monetária pela tabela prática
do TJSP a contar do ajuizamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
3 RESOLVER, em saneamento, os seguintes
pontos controvertidos, inclusive da reconvenção, de modo a dar a interpretação contratual
cabível (questões de direito) e os critérios a serem seguidos pela perícia contábil:
A Dentro da lógica econômica no contrato, com
duração prevista de 5 anos, considerado o custo do capital e o custo de oportunidade,
reconheço que o vultoso valor de US$ 7.500.000,00 pago pela autora CHS a título de
Adiantamento somente incidia sobre as primeiras 360.000 toneladas anuais e foi atualizado
no curso do Contrato para US$9.900.000,00, com base na fórmula estabelecida na cláusula
3.4.1 do Contrato, como bem sustenta a autora;
B Como o réu T-Grão afirma que a safra de 2013
foi recorde, pelo que o terminal operou em seu limite, fato incontroverso, acolho o pedido da
autora CHS e declaro que nada é devido a título de ToP no ano de 2013, pois é lógico
concluir que o T-Grão não teria condições de prestar o serviço acrescido, tendo sido
devidamente remunerado por seus outros clientes, inexistente ociosidade naquele ano;
C Como o réu T-Grão alega que, caso CHS não
cumprisse as janelas mensais, deveria remunerar o terminal pelos custos incorridos e não
pelo lucro, razão pela acolho o pedido incidental da CHS e determino a redução equitativa
do ToP para que ele só cubra custos operacionais, a serem apurados na perícia contábil.
Em consequência da interpretação contratual e da
solução dos pontos controvertidos de direito, restam fixados os parâmetros para a perícia
contábil, única cabível, como já demonstrado.
Por oportuno, ante o descabimento da perícia de
engenharia, ficam em consequência indeferidos os quesitos respectivos da ré, de no 1 a 22
Pertinente também a impugnação da autora à
maior parte dos demais quesitos da ré (fls. 1701/1711), que se revelam manifestamente
descabidos, impertinentes, merecendo indeferimento, na medida em que, repita-se, há fatos
incontroversos e as questões de direito e de interpretação do contrato devem ser resolvidas
única e exclusivamente pelo juiz, e não pelo perito.
Assim, indefiro também os quesitos nos 22 a 25,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo
de
Instrumento
no
2173446-15.2020.8.26.0000ldDnf

Voto
no
32625
6
pois tratam de fatos incontroversos, pois não resta qualquer dúvida que, por força da
divergência na interpretação contratual (agora resolvida) que o T-Grão cobrou da CHS o
ToP em base mensal, expondo sua fórmula nas cobranças, aplicando-a sobre 80% do
suposto volume mensal, sendo que, caso a fórmula do T-Grão esteja correta, haveria saldo
devedor em favor do T-Grão; ao passo que a autora defende a incidência do ToP em base
anual.
Igualmente impertinente o quesito no 26, pois versa
sobre fato incontroverso a realização do adiantamento de US$ 7.500.000,00 por parte da
CHS ao T-GRÃO, que seriam descontados conforme a prestação de serviço fosse
efetivada.
Descabidos os quesitos nos 28 a 33 da ré, na
medida em que descabe ao perito interpretar cláusulas contratuais.
O quesito 38 é também impertinente, pois é
incontroverso que CHS não utilizou tais janelas adicionais, conforme afirmado em sua
petição inicial (fl. 22) e não impugnado pelo T-Grão. Além disso, eventual valor devido a
título de ToP sobre tais janelas adicionais deve seguir esta decisão acerca da periodicidade
de apuração do ToP (anual), questão já dirimida por este Juízo.
Os demais quesitos poderão sim ser respondidos
pelo perito, com base nos critérios aqui fixados, apurando-se assim o saldo existente entre
as partes, após o que será proferida sentença integral de mérito, apreciando-se
integralmente os demais pontos de fato controversos.
Para perícia contábil, nomeio perito o contador Sr.
Arles De Napoli (periciadenapoli@uol.com.br; telefone (11) 32423394 e (11) 31040493),
que, dentro do dever de colaboração imposto pelo novo CPC, deverá ser notificado em 5
dias pelo d. advogados (com cópia desta sentença) a estimar seus honorários provisórios
em 15 dias, dando-se oportunamente ciência às partes para manifestação, certo que cada
qual deverá depositar metade do estimado, se de acordo.
Feito o depósito, à perícia.
Laudo em 90 dias.
Dentro do dever de colaboração imposto pelo novo
Código de Processo Civil, deverão os patronos das partes, oportunamente, notificar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo
de
Instrumento
no
2173446-15.2020.8.26.0000ldDnf

Voto
no
32625
7
diretamente o perito nomeado por e-mail (e telefone, se necessário), com cópia desta
decisão e dos comprovantes dos depósitos judiciais visando inclusive agendamento (com
ambas as partes e eventuais assistentes), para início das diligências periciais”
(destacado).
Interposto recurso de agravo de instrumento
em face da referida decisão, foi prolatado v. Acórdão por esta Câmara, que negou
provimento ao recurso. Diante da ausência de concessão de efeito suspensivo ao
recurso especial interposto pela Ré, o magistrado de piso deu prosseguimento ao
feito, com a intimação do perito para a realização do exame determinado pela r.
decisão.
O perito solicitou a juntada dos referidos
documentos pela Ré: “2) Empresa Requerida:
2.1) Notas Fiscais de Prestação de Serviços;
2.2) Faturas Comerciais
2.3) Notas de Débitos do embarque do produto em
cada navio;
2.4) Registros e documentos relativos às “quebras
técnicas”;
2.5) Registros e documentos contábeis do conta
corrente mantido entre as partes; Ainda, as partes informem o nome, endereço, telefone e e-
mail do contador responsável pela exibição dos seguintes Livros do mesmo período: 1)
Livros Diários Gerais; 2) Razão Contábil; 3) Livros Fiscais;
Ressalva-se que outros Livros e documentos,
poderão ser solicitados, se durante o andamento dos trabalhos periciais os acima
relacionados não forem suficientes para a elaboração do Laudo Pericial Contábil.”
(destacado).
Todos os documentos foram apresentados.
O laudo pericial foi acostado a fls. 1943/2014,
e, em relação aos cálculos dos custos operacionais, nos moldes do que dispôs a r
decisão (“C Como o réu T-Grão alega que, caso CHS não cumprisse as janelas mensais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo
de
Instrumento
no
2173446-15.2020.8.26.0000ldDnf

Voto
no
32625
8
deveria remunerar o terminal pelos custos incorridos e não pelo lucro, razão pela acolho o
pedido incidental da CHS e determino a redução equitativa do ToP para que ele só cubra
custos operacionais, a serem apurados na perícia contábil”), não foi possível a
apuração, conforme se extrai do laudo:
“d) Custos operacionais incorridos pela empresa
Requerida em relação ao período de não utilização dos terminais: Conforme consta da
Reunião Técnica realizada em 23 de agosto de 2019 (fls. 1.918 dos autos), ficou combinado
que o Assistente Técnico da empresa Requerida deveria verificar junto ao seu cliente, a
questão envolvendo os custos operacionais. Atendendo a solicitação, o Assistente Técnico
da empresa Requerida encaminhou e-mail ao signatário em 11/12/2019 (fls. 1.935 dos
autos), informando que: “Em atendimento à sua manifestação de 16/09/2019 (fls. 1.915 a
1.919) e à decisão de fls. 1.920, encaminhamos planilha com a composição do saldo
contábil ao final do contrato objeto da lide. Em relação à questão dos custos operacionais,
verificamos junto a nosso cliente e fomos informados que tais custos, por si só, não
abrangem a lógica econômica do contrato. Ha na prática de mercado, baseada em
negociações (caso a caso)nas quais se estabelece o Take or Pay. Dessa forma a política
comercial adotada em cada contrato não é refletida pela contabilidade de custos. Como
exemplo do que aqui se afirma, encaminhamos cópias digitalizadas de alguns contratos
firmados com outras empresas. Através de suas análises, é possível observar que todos
estão alheios aos custos efetivamente contabilizados. Verifica-se por exemplo, que o (i)
contrato estabelecido com Louis Dreyfus Commodities Brasil estabelecia a cobrança de
50% do preço estabelecido contratualmente, a título de Take or Pay . (ii) O contrato
estabelecido com Nidera Sementes previa que o saldo remanescente do valor adiantado
será convertido em multa compensatória, caso não seja atingida a performance
estabelecida contratualmente. Por sua vez, (iii) o contrato firmado com CGG Trading
estabelecia o pagamento do percentual de 70% da taxa de operação do terminal, caso a
performance não fosse alcançada.” Assim, a apuração dos custos operacionais incorridos
pela empresa Requerida em razão da não utilização dos terminais restou prejudicada”.
Diante
dessa
ponderação
do
perito
foi
prolatada a r. decisão ora agravada, determinando à Ré que apresentasse os
documentos solicitados pelo perito e os que fossem necessários para a apuração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo
de
Instrumento
no
2173446-15.2020.8.26.0000ldDnf

Voto
no
32625
9
dos reais custos operacionais do terminal, bem como a elaboração do cálculo do
ToP de 2014 somente com base nos custos operacionais.
Ocorre
que,
conforme
indicado
pela
Ré/Apelante, o perito não indicou nenhum documento para a complementação do
laudo pericial, restando inviável a determinação genérica de apresentação de
documentos.
Assim, deve o perito ser intimado para indicar
com exatidão os documentos necessários para a obtenção do valor pretendido, ou
para que esclareça acerca da impossibilidade de se obter o valor, não bastando a
mera alegação de que a perícia restou prejudicada para embasar pedido genérico
de apresentação de documentos.
Neste ponto, deve ser reformada a r. decisão,
intimando-se o perito para que indique os documentos necessários para a resolução
da questão.
Quanto
ao
pedido
de
declaração
de
inexistência de valor incontroverso, por outro lado, não assiste razão à Ré.
Isto
porque
foi
apresentada impugnação
apenas parcial pela Ré ao laudo pericial, de forma que os pontos não impugnados
foram adotados como valor incontroverso.
Além disso, nota-se que referidos valores
tiveram por base a r. decisão de julgamento antecipado parcial do mérito,
confirmada por esta Câmara, e cujo recurso especial ainda pendente foi recebido
sem o efeito suspensivo, de forma que o feito tramita observando os parâmetros
fixados pelo Juízo “a quo”, ainda que a questão esteja sub judice.
Por fim, é certo que referida decisão sequer
apontou uma destinação dos referidos valores, indicando apenas a conciliação entre
os patronos.
Logo,
diante
da
impossibilidade
de
determinação de exibição de documentos de forma genérica, e da constatação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo
de
Instrumento
no
2173446-15.2020.8.26.0000ldDnf

Voto
no
32625
10
existência de valor incontroverso, o presente recurso merece parcial provimento.
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Ré, somente
para reformar em parte a r. decisão de fls. 2060, afastando a determinação relativa
à exibição de documentos, devendo o perito ser intimado para indicar os
documentos que entende necessários para a resolução do feito. No mais, fica
mantida a r. decisão tal como lançada.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora.